Tribunal: TJES
Processo: 5031566-98.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5031566-98.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCEL SILVA NOGUEIRA
Advogados do(a) RECORRIDO: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTEMPORÂNEOS. SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do juízo de origem que, ao receber denúncia por homicídio qualificado, revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas.

O recorrente sustenta a presença dos requisitos da prisão preventiva, com fundamento na gravidade concreta do delito, risco à ordem pública e ausência de alteração fática em relação à decisão anterior que decretou a custódia.

A defesa argui preliminar de intempestividade e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão, destacando ausência de fatos novos e regular cumprimento das medidas impostas.

O juízo de origem manteve a decisão em sede de retratação. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal a justificar o restabelecimento da prisão preventiva; (ii) saber se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito imputado.

7. A custódia cautelar não pode ser utilizada como antecipação de pena, devendo observar os princípios da necessidade, adequação e contemporaneidade.

8. A decisão que revoga a prisão preventiva pode se fundar na ausência de atualidade dos motivos ensejadores da medida extrema, sendo possível sua substituição por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

9. No caso, embora o delito imputado seja grave e praticado com violência, não foram demonstrados elementos concretos atuais que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

10. A manutenção das medidas cautelares diversas, especialmente com monitoração eletrônica, revela-se adequada diante da inexistência de descumprimento ou reiteração delitiva.

11. A ausência de fatos supervenientes que indiquem evasão, ameaça a testemunhas ou descumprimento das cautelares afasta a necessidade da prisão preventiva.

12. O clamor social não constitui fundamento idôneo para decretação ou restabelecimento da custódia cautelar, por não estar previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.

13. A decisão do juízo de origem observou o sistema escalonado de cautelares, privilegiando medidas menos gravosas, conforme orientação legal e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que revogou a prisão preventiva e aplicou medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento: A prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea, não se justificando sua decretação ou restabelecimento com base apenas na gravidade abstrata do delito, sendo suficientes as medidas cautelares diversas quando adequadas e efetivamente cumpridas.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 312 e 319; Código Penal, art. 121, §2º, IV; art. 29.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031566-98.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCEL SILVA NOGUEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5031566-98.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCEL SILVA NOGUEIRA
Advogados do(a) RECORRIDO: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTEMPORÂNEOS. SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do juízo de origem que, ao receber denúncia por homicídio qualificado, revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas.

O recorrente sustenta a presença dos requisitos da prisão preventiva, com fundamento na gravidade concreta do delito, risco à ordem pública e ausência de alteração fática em relação à decisão anterior que decretou a custódia.

A defesa argui preliminar de intempestividade e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão, destacando ausência de fatos novos e regular cumprimento das medidas impostas.

O juízo de origem manteve a decisão em sede de retratação. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal a justificar o restabelecimento da prisão preventiva; (ii) saber se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito imputado.

7. A custódia cautelar não pode ser utilizada como antecipação de pena, devendo observar os princípios da necessidade, adequação e contemporaneidade.

8. A decisão que revoga a prisão preventiva pode se fundar na ausência de atualidade dos motivos ensejadores da medida extrema, sendo possível sua substituição por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

9. No caso, embora o delito imputado seja grave e praticado com violência, não foram demonstrados elementos concretos atuais que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

10. A manutenção das medidas cautelares diversas, especialmente com monitoração eletrônica, revela-se adequada diante da inexistência de descumprimento ou reiteração delitiva.

11. A ausência de fatos supervenientes que indiquem evasão, ameaça a testemunhas ou descumprimento das cautelares afasta a necessidade da prisão preventiva.

12. O clamor social não constitui fundamento idôneo para decretação ou restabelecimento da custódia cautelar, por não estar previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.

13. A decisão do juízo de origem observou o sistema escalonado de cautelares, privilegiando medidas menos gravosas, conforme orientação legal e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que revogou a prisão preventiva e aplicou medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 312 e 319; Código Penal, art. 121, §2º, IV; art. 29.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que, ao receber a denúncia ofertada em desfavor de Marcel Silva Nogueira, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, revogou a prisão preventiva anteriormente decretada e concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas.

Em suas razões recursais, o órgão ministerial sustenta a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que a gravidade concreta do delito, praticado com violência e mediante atuação conjunta com comparsa armado, evidencia periculosidade do agente e risco à ordem pública.

Aduz inexistência de alteração fática relevante entre a decisão que anteriormente decretou a prisão preventiva nos autos cautelares e aquela que posteriormente a revogou, defendendo que subsistem os fundamentos que justificam a custódia cautelar, inclusive para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Em contrarrazões, a defesa suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso ministerial e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, consignando a ausência de elementos novos aptos a ensejar sua modificação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Carla Stein, opinou pelo reconhecimento da intempestividade do recurso ministerial. Subsidiariamente, manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5031566-98.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCEL SILVA NOGUEIRA
Advogados do(a) RECORRIDO: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, pois, conforme já definido no acórdão juntado aos autos, restou superada a preliminar de intempestividade suscitada pela defesa, com reconhecimento da tempestividade da insurgência ministerial.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que, ao receber a denúncia ofertada em desfavor de Marcel Silva Nogueira, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, revogou a prisão preventiva anteriormente decretada e concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, portanto, à verificação da necessidade, ou não, de restabelecimento da prisão preventiva de Marcel Silva Nogueira, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que, ao receber a denúncia, revogou a custódia cautelar e aplicou medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica.

Segundo a narrativa acusatória, o recorrido, em união de desígnios com indivíduo não identificado, teria se dirigido ao encontro da vítima Jhonatan Carlos dos Santos Silva, iniciado agressões físicas e, na sequência, permitido ou viabilizado que o corréu não identificado efetuasse disparos de arma de fogo que resultaram no óbito, em contexto relacionado ao envio de imagens íntimas para filha menor do denunciado.

O Ministério Público, ao recorrer, insiste em que a gravidade concreta do fato, o modo de execução e a persistência do quadro fático anteriormente reconhecido pelo juízo cautelar autorizam a prisão preventiva.

A solução da controvérsia exige recordar, desde logo, que a prisão preventiva não se presta à antecipação da pena, tampouco se legitima por automatismo decorrente da natureza do crime imputado.

Ainda que a imputação verse sobre delito gravíssimo, a custódia cautelar somente se sustenta quando, para além da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, estiverem presentes fundamentos concretos demonstrativos da necessidade da medida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Não basta, portanto, afirmar que o crime é grave. É preciso demonstrar o motivo pelo qual, no caso concreto e no momento atual, a liberdade do réu produz risco juridicamente relevante que não possa ser contido por providências menos gravosas.

Nesse ponto, observo que o Ministério Público enfatiza a violência do fato, o concurso com agente armado e a suposta premeditação extraída do motivo do crime.

Esses elementos, de fato, conferem singular reprovabilidade à conduta descrita na denúncia. Também não se ignora que, em momento anterior, houve decreto prisional nos autos cautelares n.º 5012637-17.2025.8.08.0035, circunstância destacada pelo recorrente para afirmar que não houve alteração apta a justificar a revogação posterior da custódia.

Nada obstante, a existência de decisão cautelar pretérita não torna imutável o
status
prisional do acusado. A prisão preventiva submete-se, por natureza, a permanente controle de atualidade, adequação e necessidade. Pode ser decretada, mantida, substituída ou revogada conforme a evolução do panorama processual, desde que a decisão esteja ancorada em fundamentação concreta.

É precisamente esse o ponto central do caso. A decisão impugnada revogou a custódia e substituiu a medida extrema por cautelares diversas.

Em sede de retratação, o próprio magistrado de origem reafirmou esse entendimento, consignando: “Reexaminando a matéria, entendo que não devem prosperar as razões aduzidas pelo recorrente, posto que não há novos argumentos a serem apreciados, tendo este juízo entendido pela insubsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. Assim, por entender que não deva ser modificada ou reconsiderada, MANTENHO a decisão como lançada, pelos seus próprios fundamentos.”

A passagem possui relevo porque evidencia que a matéria não foi apenas decidida uma vez, mas efetivamente reavaliada após a insurgência ministerial, concluindo o juízo processante, que acompanha mais de perto o desenvolvimento da ação penal, pela ausência de elementos novos aptos a restabelecer a prisão.

A defesa explora, com razão, esse dado processual para sustentar o acerto da decisão recorrida. E o faz também ao apontar que, desde a revogação da prisão e a imposição das cautelares diversas, não há registro de descumprimento, tampouco notícia de prática de novo delito.

Essa circunstância tem especial importância.

As medidas cautelares alternativas somente podem ser reputadas inadequadas quando se mostrem insuficientes em concreto. Se o réu se submete às restrições judiciais sem notícia de violação, perde força a premissa de que apenas o encarceramento seria idôneo à tutela da ordem pública ou do regular andamento do processo.

Outro eixo argumentativo defensivo diz respeito à suposta fuga.

As contrarrazões afirmam que o novo pedido cautelar foi fundamentado em narrativa de evasão para o Estado do Rio de Janeiro, mas que tal versão não se confirmou, pois Marcel teria sido preso em residência própria, “ajudando trabalhadores em sua própria obra, evidenciando endereço certo, ocupação lícita e ausência de qualquer intenção de se evadir do distrito da culpa”.

Ainda que não caiba, neste estágio, valorar exaustivamente fatos de instrução ainda em curso, é certo que o material acessível não revela, de forma concreta, comportamento atual do recorrido que denote risco real de subtração à aplicação da lei penal após a concessão da liberdade provisória. O recurso ministerial menciona a necessidade da prisão, mas, nos elementos disponibilizados, não individualiza fato superveniente de evasão, ocultação, ruptura de vínculos ou descumprimento das cautelares que autorize conclusão diversa.

A defesa igualmente impugna a tentativa de sustentar a segregação em clamor social. Também nesse particular a irresignação merece acolhida.

O processo penal democrático não admite que a liberdade seja restringida para atender expectativa coletiva abstrata, como resposta simbólica ao impacto do fato ou como forma de satisfação social.

A prisão preventiva não é instrumento de apaziguamento da opinião pública. Daí a pertinência do excerto defensivo já reproduzido, segundo o qual o “clamor social” não encontra fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal. A custódia há de repousar em dados objetivos do caso concreto, e não em impressões difusas ou pressões externas.

Não desconheço, por outro lado, que a narrativa delitiva ostenta gravidade acentuada, com
modus operandi
que em tese sugere ousadia e elevada periculosidade.

Ocorre que, para legitimar o restabelecimento da prisão preventiva, a jurisprudência exige mais do que descrição severa da conduta pretérita.

Exige contemporaneidade do risco, contudo, o entendo que os elementos até então disponíveis não se mostram aptos a demonstrar, ao menos neste momento, que a liberdade atual do réu comprometa a instrução criminal, ameace testemunhas, favoreça reiteração delitiva iminente ou torne inócuas as cautelares já fixadas.

A defesa, ademais, pede que se reconheça a suficiência das medidas alternativas impostas pelo juízo singular. Esse pedido deve ser acolhido. A legislação processual penal estrutura sistema escalonado de cautelares, reservando a prisão ao último patamar de necessidade. Não se mostra compatível com esse modelo restaurar a prisão quando o processo revela já existirem medidas menos gravosas em execução, sem notícia de transgressão e sem demonstração de insuficiência concreta. O cenário, ao contrário, indica que a monitoração eletrônica e as demais restrições vêm cumprindo a finalidade de assegurar o controle jurisdicional sobre o recorrido.

Quanto ao requerimento defensivo de que o recurso fosse instruído com cópia integral do processo principal e dos autos cautelares, tenho que a providência, embora útil para mais ampla visualização do histórico, não compromete, neste caso, o exame do mérito, porque os elementos essenciais da controvérsia se encontram suficientemente delineados pelas peças já trasladadas: a decisão que revogou a prisão, a insurgência ministerial, as contrarrazões, o juízo de retratação e o parecer ministerial em segundo grau.

De todo modo, tal pedido não conduz, por si, à reforma da decisão, nem afasta a conclusão alcançada nesta instância.

Por essas razões, conheço do recurso em sentido estrito interposto e nego provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida que revogou a prisão preventiva e aplicou medidas cautelares diversas ao recorrido.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.